Tribunal: STF
Processo: ARE 1607045
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, para manter a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“Tráfico de drogas. Provas suficientes à condenação. Autoria e materialidade demonstradas e sequer foram alvo da insurgência defensiva. Ré confessa. Dosimetria irretocável. Básicas mantidas no mínimo legal e comprovada reincidência, compensada com confissão, que impede a aplicação do redutor. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Prisão domiciliar é matéria cuja apreciação compete ao Juízo das Execuções Criminais, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 177).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que, “ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-las, devem ser as penas aplicadas em seus patamares mínimos, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do artigo 59 do Código Penal, bem como da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 188).

Mencionou que “foi visitar seu ex-marido, para noticiá-lo sobre sua possível progressão ao regime aberto, quando foi abordada por uma pessoa que lhe ofereceu dinheiro em troca de entrar com um ‘pacote’ dentro da unidade prisional, que somente precisaria deixar no banheiro, seu marido nem iria precisar saber, tampouco daria problema. Necessitando do dinheiro assim o fez” (fl. 9, e-doc. 188).

Argumentou que a “ausência de vínculo com organizações criminosas, bem como não se dedicar às atividades criminosas, são fatores imprescindíveis nesses casos para aplicação do redutor constante no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 11, e-doc. 188).

Asseverou ser “ré confessa, vez que em interrogatório judicial, confessou na íntegra, logo faz mister a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 188).

Ressaltou que “o regime prisional mais adequado é o diverso do fechado, pois deve ser considerado: i) a pena possível de ser cominada; ii) as circunstâncias auferidas no caso concreto; iii) o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 15, e-doc. 188).

Defendeu a possibilidade “de prisão domiciliar, tendo em vista duas crianças menores de 12 anos, sendo uma de 3 anos e outra bebê, além da recorrente ser a única provedora de seu lar, estando seus dois filhos exclusivamente sob os cuidados destas, vez que o genitor está preso e recolhido” (fl. 27, e-doc. 188).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja o r. acórdão reformado, afastando, assim, a contrariedade” (fl. 28, e-doc. 188).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 182 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 201).

A agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 182 da repercussão geral.

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 213).

Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido, conhecido e provido, para admitir seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 213).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se busca a) a fixação da pena-base no mínimo legal, b) a desclassificação para tráfico privilegiado, c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, d) a definição de regime inicial menos gravoso, e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, f) a concessão da prisão domiciliar.

7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“No mais, constato que falta utilidade, em parte, ao recurso, uma vez que a sentença reconheceu a atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência (fl. 289), e não houve mudança no acórdão recorrido (fl. 390), e que, em relação às demais teses, não foram devidamente atacados os argumentos do aresto, estando, assim, deficiente a fundamentação consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil1, o que afasta a possibilidade da sua admissão. 
O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...).
Além disso, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (...).
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (fls. 2-3, e-doc. 201).
No recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à falta de ofensa direta à Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, o Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 182 da repercussão geral e, nessa parte, negou seguimento ao recurso extraordinário.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

9. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.

Consta dos presentes autos eletrônicos que, em 2.9.2024, a agravante foi condenada pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Mongaguá/SP (Autos eletrônicos n. 1500685-96.2023.8.26.0366) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa como incursa “no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 128). 

Contra a sentença a agravante interpôs recurso de apelação (e-doc. 153).

Em 6.3.2025, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença condenatória, nestes termos:
“A materialidade está estampada no boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de constatação (fls. 14/17), laudo de constatação de peça (fls. 141/144), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 145/147) e pela prova oral. 
A autoria é igualmente certa e foi admitida pela própria ré em juízo, sequer havendo insurgência defensiva no ponto. 
Em juízo, os agentes penitenciários Heleno Dominone e Regiane Silva Mota contaram que, no dia dos fatos, estava ocorrendo visita no presídio e a ré, ao adentrar, passou no scanner, momento em que verificaram a imagem de objeto estranho no corpo dela. Diante da suspeita, questionaram e ela assumiu e retirou das partes intimas um invólucro que era possivelmente cocaína. Ela não indicou qual seria o fim da droga (cf. mídia digital). 
A ré, por sua vez, declinou em juízo que foi visitar seu companheiro quando, na frente da unidade, deparou-se com a moça que ofereceu o objeto e o valor. De início negou, mas o valor interessou porque estava grávida, com problemas de saúde e cuidando da mãe, com dificuldade financeira, aceitou, mas o corréu não sabia de nada. Confessou o delito. Ela falou que era para ir ao banheiro da visita e jogar no lixo e alguém iria retirar, e o réu não iria ver o que estava fazendo. Iria receber R$ 2.000,00 pelo serviço (cf. mídia digital). 
Em seu interrogatório, o também denunciado Ivan disse que não estava esperando visita, tinha pedido para não ir mais por conta da gravidez de risco. Foi chamado para receber sua companheira quando lhe informaram que houve um problema no aparelho. Não sabia que ela estava com a droga e não teve contato com ela (cf. mídia digital). 
Bem lançada a condenação, tanto que sequer houve insurgência defensiva no ponto. 
Passo à dosimetria, cerne no presente apelo. 
As penas foram mantidas no mínimo legal após a primeira fase, não havendo o que ser alterado. 
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi bem compensada com a atenuante da confissão, de modo que as penas permanecem inalteradas. 
Na derradeira fase, incidiu, acertadamente, a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, eis que a acusada tentou adentrar com a droga em estabelecimento prisional. A fração aplicada foi a mínima, de 1/6 (um sexto) da pena, restando agora, aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
Ainda, andou bem a MM. Magistrada de Piso ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a comprovada reincidência da ré. 
Por fim, nos moldes do artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal, a ‘análise do pedido de prisão domiciliar compete ao juízo das execuções, após a prisão e expedição da guia de execução’ (AgRg no HC n. 954.282/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 18/12/2024). 
Ainda, apesar de constar nos autos que a apelante é mãe de crianças em tenra idade, deixou a d. Defesa de apresentar qualquer documento comprovativo da maternidade, bem como indicando o pai dos menores e que a ré é a única responsável pelo sustento dos filhos. 
Mantenho, inclusive, o regime inicial fechado, diante do quantum de pena e da recidiva.
Incabível, ademais, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que não preenchidas as fórmulas talhadas no artigo 44 do Código Penal” (fls. 3-5, e-doc. 177).

10. Quanto à alegação de afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias sobre a materialidade e a autoria, comprovadas pelas provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Tema 339. Súmula 279. Matéria infraconstitucional. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 339 da repercussão geral, bem como pela impossibilidade de reanálise da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.574.565-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin , Plenário, DJe 15.1.2026).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Pleito de absolvição por ausência de provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e desacato. Pleito de absolvição por ausência de provas. Dosimetria da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.528.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).

11. Os pedidos referentes à fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea estão prejudicados, pois ambos já foram atendidos pelas instâncias ordinárias, que majoraram a pena apenas na terceira fase da dosimetria.

12. A agravante pede, ainda, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Consta da sentença condenatória que, “diante da reincidência, ainda que não seja específica, inviável o reconhecimento da causa de [diminuição] do art. 33, § 4º da Lei 11.343, tendo em vista que a ré não cumpre os requisitos legais” (fl. 7, e-doc. 128).

Da mesma forma, no acórdão recorrido assentou-se que “andou bem a MM. Magistrada de Piso ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a comprovada reincidência da ré” (fl. 2, e-doc. 177).

Como decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência da agravante, demonstrando-se não preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie.

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a reincidência, presente na espécie, é suficiente para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ARE n. 1.584.585, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

13. Considerando-se não ter havido alteração da pena privativa de liberdade imposta, os pedidos de fixação de regime prisional menos gravoso e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem prosperar,  pois foi reconhecida a reincidência da agravante, circunstância impeditiva prevista nos arts. 33 e 44 do Código Penal.

14. Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar, razão jurídica também não assiste à agravante. Ficou assentado, no acórdão recorrido, que, “nos moldes do artigo 117, caput, da Lei de Execução Penal, a ‘análise do pedido de prisão domiciliar compete ao juízo das execuções, após a prisão e expedição da guia de execução” (fl. 4, e-doc. 177).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora